Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DOLO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. VIÁVEL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a configuração dos crimes contra a honra exige-se a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir, ofender a honra do indivíduo. É essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à honra da vítima.

2. Recurso conhecido e desprovido.